Tribunal: STF
Processo: RE 1375784
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acordão proferida pela 2ª Turma Recursal Cível de Varginha/MG que, em síntese, deu provimento ao recurso inominado interposto pelo Estado de Minas Gerais para julgar improcedente o pedido na inicial de recolhimento do FGTS referente aos contratos administrativos celebrados com o autor.



    Sustenta o recorrente violação do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    No julgamento do mérito do RE nº 596.478/RR, julgado sob a sistemática da repercussão geral, a Corte apreciou a questão relativa à constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, acrescido pela Medida Provisória nº 2.164-41, que assegura o direito ao FGTS à pessoa contratada pela Administração Pública sem a prévia realização de concurso público. O Tribunal, por maioria, entendeu que ante o reconhecimento de nulidade da contratação sem a prévia realização de concurso público, faz-se necessário reconhecer a existência de efeitos jurídicos residuais, qual seja, a necessidade de recolhimento da verba trabalhista.



    O acórdão restou assim ementado:



    “Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 



    1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 



    2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 



    3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.”



    In casu, a Corte de origem atestou a higidez do contrato de trabalho do autor, ora recorrente, bem como assentou que a relação funcional entre o autor e o Estado é de natureza administrativa, amparado na seguinte fundamentação constante do voto condutor do acórdão recorrido:



    “(...)



    Deste modo, em respeito ao entendimento da ex. Corte Constitucional e do agora decidido pelo c. Órgão Especial deste Sodalício, são válidas as contratações firmadas no período de 17/10/2009 a 28/6/2014, não se justificando, portanto, a declaração de nulidade do vínculo estabelecido pelas partes.



    Convém enfatizar, as contratações celebradas sob a égide da LE n.° 18.185/2009 são válidas até 1°/2/2021, por força da modulação de efeitos definida na ADI n.° 1.0000.16.074933- 9/000. 



    Por consectário lógico, não há se falar em pagamento do FGTS, eis que, além de não se tratar de contratações ilegítimas, inexiste no regramento referido a previsão de recolhimento da verba em referência ao servidor, o que, a toda evidência, desampara a pretensão deduzida na inicial.



    (...)



    Neste contexto, inexorável e lícito concluir ser improcedente o recurso interposto, no qual é sustentado o cabimento da percepção de FGTS por servidor temporário, contratado sem concurso público, cujo período do vinculo é valido e inexiste previsão legal/contratual que assegure a percepção da garantia fundiária.”



    Assim, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame da causa à luz do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional local, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. A propósito:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.239.789/ACAgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 13/2/20).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE NÃO RECONHECDIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PAGAMENTO DE FGTS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF 1. Hipótese em que dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem exigiria uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF). 2. A tese sobre sua efetivação com base em lei declarada inconstitucional não fez parte das razões do recurso extraordinário, sendo aduzida somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015” (ARE nº 1.162.392MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/3/19).



    No mesmo sentido, anotem-se as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.253.436/AC, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 2/3/20, ARE nº 1.254.133/AC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/2/20, ARE nº. 1.254.375/AC, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/2/20; ARE nº 1.239.317/AC, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 19/12/19.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente